Tribunal: TJSP
Processo: 1003063-52.2016.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.